Tribunal: TJMT
Processo: 0008832-77.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008832-77.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), L. Q. C. DE LIMA JAMBERCI - EPP - CNPJ: 07.243.255/0001-24 (APELANTE), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), OSMAR JAMBERCI - CPF: 174.144.409-82 (APELANTE), LILIAN QUEZIA CALIXTO DE LIMA JAMBERCI - CPF: 481.826.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN QUEZIA CALIXTO DE LIMA JAMBERCI - CPF: 481.826.051-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMETO AO RECURSO, E POR MAIORIA, ARBITRARARAM O VALOR DE DEZ MIL REAIS. VENCIDO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.(Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto kono de Oliveira, 1º Vogal -Des. Luiz Carlos da Costa, 2º vogal -Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 4º Vogal - Des. Marcio Vidal)

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -

EXTINÇÃO DO FEITO -

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR A CIÊNCIA DOS EXECUTADOS – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85,
§ 8
O
DO CPC)
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, por ser indevida, somente após a penhora de bens e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de forma equitativa, nos termos do art. 85,
§8 do Código de Processo Civil,
respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L.Q.C. DE LIMA JAMBERCI-EPP E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/
MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0008832-77.2016.8.11.0002

(Código n.

444020) que extinguiu o executivo fiscal ante ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20146244 e deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, aduz que houve a desistência da Fazenda Pública no que tange a execução e faz jus a verba honorária, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil (CPC) e em respeito ao princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença objurgada e, via de consequência condenar o Estado ao pagamento de honorários.

Contrarrazões pela aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e

pelo desprovimento do recurso (ID 26145480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
29/04/2016
, a Ação de Execução Fiscal nº
0008832-77.2016.8.11.0002

em desfavor de
L.Q.C. DE LIMA JAMBERCI-EPP E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente aos
períodos de 05/2005 e 10/2005
, inscrito na
CDA n.º 20146244,

cujo valor alcançava a importância de R$ 214.340,26 (duzentos e catorze mil, trezentos e quarenta reais e vinte e seis reais) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 02/05/2016, sendo determinado pelo Magistrado
a quo
a citação dos executados por Carta Registrada (fl. 07). Somente a intimação de Lilian Quezia Calixto de Lima restou frutífera, em 17/06/2016 (fl. 9).

No que tange a pessoa jurídica
L.Q.C. de Lima Jamberci-EPP
e Osmar Jamberci não foram localizados, conforme devolução dos AR’s em 08/07/2016 e 20/06/2016, respectivamente (fls. 8 e 10).

Em 06/09/2016 foi certificado o decurso de prazo, sem pagamento voluntário (fl. 11).

Em 04/04/2017 foi expedido mandado de penhora e avaliação (fl. 15), que não foi cumprido ante a não localização do endereço da executada Lilian Quezia, conforme certidão do oficial de justiça de fl. 17.

Em 23/04/2018, os executados requereram vista dos autos (fl. 22).

Em 27/06/2018, o Estado de Mato Grosso pugnou pela penhora online nas contas dos executados (fl. 24).

Em 09/08/2018, os devedores interpuseram Exceção de Pré-Executividade alegando ilegitimidade passiva, nulidade da CDA e prescrição (fls. 26/60), que foi recebida em 24/10/2018 e determinada a intimação da exequente (fl. 61).

Em 14/05/2019, a Fazenda Pública informou o cancelamento da CDA nº 20146244 por ser indevida, ante a existência de vício anterior ou posterior ao ajuizamento do processo e requereu a extinção do feito.

Em 22/08/2019, o executivo fiscal foi extinto pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e por isso, não fixou honorários, que motivou a interposição do presente apelo.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se é devida ou não verba honorária quando a execução fiscal é extinta a pedido da exequente, após CDA ser anulada na esfera administrativa.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, em razão da existência de vício, após a expedição de mandado à penhora e apresentação de defesa dos executados, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do STJ, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, deve a sentença objurgada ser, em parte, reformada para condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É cediço que de acordo com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”

Com relação ao
quantum
a ser

arbitrado, ressalto que devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Nessa vertente, se mostra necessário que o Magistrado observe os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie, constata-se que a causa não é de grande complexidade, houve apresentação de uma Exceção de Pré-Executividade, não houve resistência da Fazenda Pública em corrigir o vício e anular a CDA executada e o tempo exigido para prestação do serviço advocatício não foi elevado, de modo que a fixação dos honorários na importância de R$ 10.00,00 (dez mil) se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para condenar o apelado ao pagamento de honorários, que fixo em R$ 10.00,00 (dez mil) se mostra razoável e proporcional, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º.VOGAL)

Aguardo pedido de vista.

EM 28 DE JANEIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2ª. VOGAL AGUARDA.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

L. Q. C. de Lima Jamberci e Outros

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0008832-77.2016.8.11.0002

(Código n. 444020), que extinguiu o executivo fiscal ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20146244 e deixou de fixar honorários advocatícios.

O eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, reformou parcialmente a sentença e proveu o recurso de apelação, por entender que

se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Após o voto do e. Des. Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), pedi vista para melhor apreciar a matéria e cheguei à seguinte conclusão.

Da análise dos autos verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal contra L. Q. C. de Lima Jamberci e Outros

visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS referente aos
períodos de 05/2005 e 10/2005
, inscrito na
CDA n.º 20146244,

cujo valor alcançava a importância de R$ 214.340,26 (duzentos e catorze mil, trezentos e quarenta reais e vinte e seis reais) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida
em 02/05/2016
, sendo determinado pelo Juízo de primeiro grau a citação dos executados por correio, com aviso de recebimento, contudo, somente a intimação de Lilian Quezia Calixto de Lima restou frutífera, em 17/06/2016 (fl. 9). A pessoa jurídica L. Q. C. de Lima Jamberci - EPP e Osmar Jamberci não foram localizados, conforme devolução dos ARs em 08/07/2016 e 20/06/2016, respectivamente (pags.01/03-id.n.

26144982
).

Em 06/09/2016
foi certificado o decurso de prazo sem pagamento voluntário (fl. 11).

Em 04/04/2017
foi expedido mandado de penhora e avaliação (fl. 15), o qual não foi cumprido ante a não localização do endereço da executada Lilian Quezia, conforme certidão do Oficial de Justiça (págs.01/03-id.n.

26144979).

Em 23/04/2018
os executados requereram vista dos autos (pag.01-id.n.

26144984
).

Em 27/06/2018
o Estado de Mato Grosso pugnou pela penhora online nas contas dos executados (pág.01-id.

26144986).

Em 09/08/2018
os devedores interpuseram exceção de pré-Executividade alegando ilegitimidade passiva, nulidade da CDA e prescrição (pags.01/09-id.n.

26144988
, pags.01/03-id.n.

26144988
), sendo este incidente recebido em 24/10/2018 e determinada a intimação da exequente (pag.03-id.n.

26145473).

Em 14/05/2019
a Fazenda Pública informou o cancelamento da CDA nº 20146244, por ser indevida, ante a existência de vício anterior ou posterior ao ajuizamento do processo e requereu a extinção do feito.

Em 22/08/2019
sobreveio, então, sentença de extinção, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e, por isso, não foram fixados honorários, fato que motivou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

O cerne da questão deste recurso reside na ausência de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios na decisão que acolheu a exceção de pré-executividade então oposta, determinando a exclusão dos sócios-executados do polo passivo da execução fiscal.

Encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, assim como na doutrina, o entendimento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade faz com que o excepto seja condenado ao pagamento das custas processuais atinentes ao incidente, bem como aos honorários advocatícios.

Assim sendo, a despeito de a objeção de pré-executividade ser mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
dos recorrentes torna cabível a fixação de verba honorária.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS-GERENTES. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

1
. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento"
(REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,julgado em 16/6/2009, DJe 29/6/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1532540/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015).

Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente em exceção de pré-executividade, dá-se a extinção da ação em relação a ele e, por isso, mostra-se cabível a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso dos autos, o valor da causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais foram fixados no mínimo 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico
, dentro dos parâmetros legais, consoante o artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Com tais fundamentos, acompanho o eminente relator para
prover
o recurso
interposto e, consequentemente, condenar o apelado ao pagamento de honorários nos moldes esposados no voto condutor
.

É como voto.

Apelação interposta por
J Q C de Lima Jamberci Ltda., Osmar Jamberci
e
Lilian Quezia Calixto de Lima Jamberci
contra a sentença (Id. 26145476) proferida em Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20146244 – Id. 26144973, fls. 2), em que a inicial foi protocolada em 24 de abril de 2016, e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 2 de maio do mesmo ano (Id. 26144974).

Eis, o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, ante a desistência da execução manifestada pela exequente, em razão da perda do objeto, em virtude do cancelamento da CDA, conforme relatado acima, com fulcro no art. 775, do Código de Processo Civil, c/c o art. 26 da ei n. 6.830/80, declaro extinta a execução.

Sem custas, nem honorários.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais arquive-se. [...]. (Id. 26145476, fls. 2).

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que não condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios

Pois bem.

Na data de 9 de agosto de 2018, apresentou-se exceção de pré-executividade, com fundamento em ilegitimidade passiva, em razão de pedido de baixa da empresa, “
regularmente processado e deferido pela Exequente, ora Excepta, em 19/09/2012
”, bem como nulidade da certidão de divida ativa devido a extinção do crédito “
pelo pagamento no ano de 2006
” e “
decadência do direito a retificação de oficio
”, e, ainda, prescrição da pretensão executiva (Id. 26144988, fls. 1/8 e Id. 26145470, fls. 1/3) .

Intimado a impugnar o incidente processual, a Fazenda Pública em manifestação datada de 14 de maio de 2019, informou “s
obre o cancelamento da CDA nº 20146244
”, no montante de R$ 276.679,55: duzentos setenta e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos, valor calculado na mesma data, e requereu “
a extinção do processo, na forma do art. 26 da lei nº 6.830/80
” (Id. 26145474, fls. 1).

Daí decorrente, prolatou-se, na data de 22 de agosto de 2019, sentença de extinção do feito, com fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil e artigo 26, da
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
(Id. 26145476, fls. 1/2).

É certo que, o disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, incide o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10º, do Código de Processo Civil:

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com os honorários advocatícios, porquanto, na hipótese, são devidos os honorários pela Fazenda Pública.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução no montante de R$ 276.679,55: duzentos setenta e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos (valor atualizado em 14 de maio de 2019, Id. 26145475), bem como a circunstância de que a sucumbência do apelado decorreu pelo acolhimento de sua manifestação pela extinção do processo, ante o cancelamento do título executivo, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

De consequência, penso que o montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso e fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º.VOGAL)

Aguardo pedido de vista.

EM 28 DE JANEIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2ª. VOGAL AGUARDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021